Tribunal: TJPA
Processo: 0813109-47.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813109-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NOEMIA DA COSTA ANDRADE

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-PRÊMIO. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA. TUTELA NÃO SATISFATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, reformou decisão de 1º grau e concedeu liminar em mandado de segurança para determinar a elaboração de cronograma de fruição de licença-prêmio da servidora Noêmia da Costa Andrade, no prazo de 60 dias, sob pena de multa.

2. O agravante sustenta ausência de fumus boni iuris, prevalência da continuidade do serviço público e vedação legal à tutela satisfativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança a fim de assegurar à servidora o direito ao gozo de licença-prêmio, diante do indeferimento administrativo, e se as alegações do ente público são suficientes para reformar a decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não atendeu à exigência do art. 1.021, §1º, do CPC, limitando-se a repetir fundamentos genéricos sem impugnar especificamente os pontos centrais da decisão recorrida.
4. Constatada a presença de fumus boni iuris, pelo direito líquido e certo à licença-prêmio previsto na legislação estadual e confirmado documentalmente, e de periculum in mora, diante da urgência e do risco de perda do período de fruição.
5. A alegação de continuidade do serviço público não prevalece quando comprovada a viabilidade operacional da concessão pela chefia imediata.
6. A determinação judicial de elaboração de cronograma não exaure o mérito, tratando-se de medida provisória apta a garantir a eficácia do provimento final, não configurando tutela satisfativa vedada pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92.
7. Medida concedida de forma proporcional e menos gravosa, compatível com os princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento quanto aos pontos não atacados. 2. Havendo prova pré-constituída do direito líquido e certo à licença-prêmio e viabilidade operacional declarada pela chefia imediata, está caracterizado o fumus boni iuris. 3. A determinação judicial de elaboração de cronograma para fruição de licença-prêmio não configura tutela satisfativa, mas medida provisória destinada a assegurar a efetividade do provimento final.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 300 e 1.021, §1º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 67.056/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará
, com fulcro no artigo 1.021 do CPC/2015, contra Decisão Monocrática de ID nº 23678488, que conheceu e deu provimento ao recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Noêmia da Costa Andrade
, contra a Decisão Monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda da capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 0860342-10.2024.8.14.0301 ajuizada em face da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEDUC.

A impetrante
Noêmia da Costa Andrade
relata que exerce o cargo de professora Classe Especial desde a sua nomeação em 22/01/1994, e que solicitou à Secretaria de Estado de Educação do Estado do Pará – SEDUC/PA o gozo de licença prêmio referente ao período de 04/06/2024 a 02/08/2024, protocolo realizado em 03/05/2024, processo nº 2024/535017. Informa que a SEDUC instruiu o processo administrativo e concluiu pelo indeferimento do pleito por não se enquadrar nos requisitos para efeitos de aposentadoria, bem como por se encontrar em regência de classe.

Afirmou que o ato praticado pela autoridade coatora é totalmente ilegal, violando os princípios constitucionais da legalidade, eficiência, isonomia, razoabilidade, razoável duração do processo e celeridade processual. Salienta que a sua chefia imediata não se opôs ao gozo da licença prêmio, inexistindo qualquer impedimento em razão das atividades desenvolvidas na escola em que está lotada. Deste modo, impetrou mandado de segurança requerendo a concessão de medida liminar para que a autoridade coatora seja impelida a promover um cronograma de fruição de suas licenças no prazo de 60 dias. No mérito, requereu a confirmação da liminar com a concessão da segurança.

O
Juízo de primeiro grau
indeferiu o pedido de antecipação de tutela por não ter identificado o requisito legal para a concessão da medida liminar.

Inconformada com a sentença,
Noêmia da Costa Andrade
interpôs recurso de
Agravo de Instrumento
ratificando os argumentos dispostos na petição inicial. Requereu ao final, a concessão do efeito suspensivo ativo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora,
não houve o conhecimento
do
Agravo de Instrumento
interposto.

Face a essa Decisão,
Noemia da Costa Andrade
opôs
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão embargado no que tange a análise de decisão interlocutória sobre tutela de urgência, constante no art. 1.015, I do CPC, uma vez que a referida decisão, julgou o agravo de instrumento prejudicado por falta de previsão legal para questionar suposta multa por não comparecimento em audiência, visto que essa hipótese é estranha aos autos do processo. Desse modo, requereu o acolhimento do presente recurso com efeitos infringentes para sanar as omissões apontadas e para que seja julgado totalmente procedente os pedidos contantes na inicial, bem como conceder a liminar para determinar que a autoridade coatora promova um cronograma de fruição de licenças prêmio para a autora no prazo de 60 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em
Decisão Monocrática
,
houve o conhecimento e provimento
dos Embargos de Declaração opostos, nos seguintes termos:

Desse modo, com base na análise dos elementos apresentados, conclui-se que: há direito líquido e certo da agravante ao usufruto da licença-prêmio, devidamente comprovado pela documentação juntada aos autos; o indeferimento da liminar foi equivocado, desconsiderando o risco de dano irreparável e a urgência do caso; a reforma da decisão de 1º grau é medida necessária, para que seja concedida a liminar pleiteada, com a determinação de elaboração de cronograma de fruição das licenças no prazo de 60 dias, sob pena de multa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHES PROVIMENTO
, aplicando os efeitos infringentes, para que seja conhecido e provido o agravo de instrumento, com base na fundamentação lançada ao norte.

O
Estado do Pará,
inconformado com a decisão proferida, interpôs o recurso de
Agravo Interno
alegando a necessidade de manutenção da decisão de 1º grau em razão da continuidade do serviço público; ausência de prova pré-constituída/insuficiência do fumus boni iuris; caráter satisfativo da tutela, vedado pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92. Assim, requereu a reconsideração da decisão agravada para que seja mantida a decisão liminar de 1º grau, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

É o relatório.

VOTO

Considerando o chamamento do feito à ordem, torno sem efeito a Decisão Monocrática de ID nº 27512170, tendo em vista que a decisão é estranha aos autos do processo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se o Agravante contra a decisão monocrática que concedeu provimento ao recurso de embargos de declaração oposto pela autora, visando a reconsideração da decisão, para que seja mantida a decisão liminar de 1º grau, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança a fim de assegurar à servidora o direito ao gozo de licença-prêmio, diante do indeferimento administrativo, e se as alegações do ente público são suficientes para reformar a decisão monocrática.

DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EXIGIDA PELO §1º DO ART. 1.021 DO CPC

Embora o Agravante afirme ter cumprido o disposto no §1º do art. 1.021 do CPC, a análise do recurso evidencia que a insurgência se ateve, a reiterar fundamento genérico (prevalência da continuidade do serviço público) sem impugnar, com precisão e prova, os aspectos centrais que lastrearam a decisão monocrática: isto é, a existência de prova pré-constituída da elegibilidade da agravada à licença-prêmio e a declaração de viabilidade operacional pela chefia imediata, constantes dos autos. A impugnação recursal, ao repetir argumentos abstratos, não desfaz nem demonstra erro no juízo de conveniência e fato realizado pelo magistrado que avaliou a prova documental.

Os argumentos do agravo são insuficientes para afastar os fundamentos fáticos e jurídicos que motivaram a concessão da tutela.

DO MÉRITO — FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA

Sobre a questão, dispõe o art. 300 do CPC o seguinte:

Art. 300. A
tutela
de
urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º. Para a concessão da
tutela
de
urgência
, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º. A
tutela
de
urgência
pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A
tutela
de
urgência
de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Os requisitos para a concessão da liminar em mandado de segurança são:

Fumus boni iuris
: No caso, está demonstrado pela existência de direito líquido e certo à licença-prêmio, nos termos da legislação estadual.

Periculum in mora
: A demora no provimento judicial implica na impossibilidade de gozo do benefício dentro do período solicitado, causando prejuízos à agravante e comprometendo a utilidade da decisão final.

Nos mandados de segurança, a concessão de medida liminar exige a presença cumulativa de fumus boni iuris e periculum in mora (Lei n.º 12.016/2009, art. 7º, III). Ratifico que, no caso concreto, a decisão impugnada fez corretamente a necessária valoração probatória, quais sejam: há documentação que demonstra a inadimplência administrativa em conceder a licença-prêmio pleiteada pela agravada; existe declaração de viabilidade operacional pela chefia imediata (documento de id. indicado nos autos), o que afasta a alegação abstrata de impossibilidade de afastamento sem prejuízo ao serviço; a demora indevida em reconhecer e viabilizar exercício de direito administrativo (licença-prêmio) gera lesão concreta e de difícil reparação à esfera jurídica da interessada, não apenas patrimonial, mas funcional e de organização de carreira.

A decisão monocrática ponderou corretamente esses elementos e, face ao risco de ineficácia da tutela final se aguardada a tramitação completa, autorizou a tutela recursal para garantir a efetividade do provimento final. Tal solução está em harmonia com a finalidade do mandado de segurança de assegurar direito líquido e certo diante de omissão administrativa enquadrável em ilegalidade ou abuso de poder.

DA ALEGAÇÃO DE PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO / CONTINUIDADE DO SERVIÇO

O princípio da continuidade do serviço público é inegável, mas não confere à Administração Pública poder ilimitado para apoiar decisões que, perante prova em sentido contrário, revelem ilegalidade ou abuso de discricionariedade. Onde há prova de que o agendamento/cronograma pode ser viabilizado sem desorganizar o serviço (conforme declaração da chefia imediata), a recusa administrativa deve ser revista pelo Judiciário.

No caso em exame, o comando jurisdicional não determinou afastamento amplo e irrestrito da agravada em prejuízo permanente do serviço, mas sim a elaboração de cronograma de fruição em prazo determinado (60 dias), medida proporcional e menos gravosa, apta a harmonizar o direito individual e o interesse público. Assim, a invocação genérica da continuidade do serviço não sobreleva o direito demonstrado da agravada nem afasta a necessidade de controle judicial quando a decisão administrativa é infundada.

DA ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO A TUTELA SATISFATIVA (ART. 1º, §3º, DA LEI Nº 8.437/92)

Ainda que exista regra que, em tese, visa coibir decisões que esgotem o objeto da demanda em caráter cautelar, não se pode perder de vista que a medida concedida na decisão monocrática não exaure o mérito, visto que não se declarou, em definitivo, a fruição integral e automática da licença-prêmio; determinou-se tão somente a elaboração de cronograma em 60 dias, com multa, para possibilitar o exercício do direito, providência de natureza provisória e executória dirigida a garantir a eficácia do provimento final. A jurisprudência e a doutrina admitem, em casos de omissão administrativa injustificada e quando demonstrada a compatibilidade operacional, medidas de urgência que assegurem a efetividade do direito sem, contudo, usurpar a competência administrativa para atos de mera execução (ex.: fixação de cronograma, determinação de providências de caráter organizacional razoáveis). A proibição de medidas meramente “satisfativas” não autoriza a manutenção de omissão administrativa que frustrou, de modo concreto, direito líquido e certo demonstrado nos autos.

DA PROPORCIONALIDADE E MENOR GRAVIDADE

A decisão atacada aplica remédio proporcional: impõe cronograma com prazo curto e multa cominatória, medida menos gravosa que o afastamento do servidor sem previsão. Tal solução é compatível com o dever de proteção da eficiência administrativa e com o direito da servidora, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, com base na análise dos elementos apresentados, conclui-se que há direito líquido e certo da agravante ao usufruto da licença-prêmio, devidamente comprovado pela documentação juntada aos autos; o

indeferimento da liminar foi equivocado, desconsiderando o risco de dano irreparável e a urgência do caso; a

reforma da decisão de 1º grau é medida necessária, para que seja concedida a liminar pleiteada, com a determinação de elaboração de cronograma de fruição das licenças no prazo de 60 dias, sob pena de multa.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte. Bem como, exclua-se dos autos a Decisão Monocrática acima mencionada.

Torno sem efeito a decisão monocrática de ID nº 27512170, por ser estranha aos autos do processo.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 15/10/2025